Tribunal: TJPA
Processo: 0004482-84.2016.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2024-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004482-84.2016.8.14.0124

APELANTE: MUNICIPIO DE SAO DOMINGOS DO ARAGUAIA

PROCURADOR: RENAN CABRAL MOREIRA

APELADO: FRANCISCO NATAL NOE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO. INAPLICABILIDADE DE PRECEDENTE DO STF. AFASTADA A PRESCRIÇÃO BIENAL. JULGAMENTO DO MÉRITO DA APELAÇÃO.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO TEMPORÁRIO. ILEGALIDADE RECONHECIDA. PAGAMENTO DE FGTS. DEVIDO. FGTS NUNCA DEPOSITADO EM CONTA. PAGAMENTO DIRETO À EX-SERVIDORA. FORMA DE INDENIZAÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

O acórdão objurgado se encontra omisso, uma vez que deixou de aplicar precedente do STF, em relação a prescrição bienal do FGTS. Conferido efeito modificativo ao julgado para afastar a declaração de prescrição e julgar o mérito da apelação interposta pelo ente municipal.

2.

Considerando as informações constantes nos autos, verifica-se que a contratação da recorrida foi prorrogada sucessivamente, tornando-se um vínculo duradouro sem justificativa jurídica plausível.

3.

Destarte, reconhecida a ilegalidade do ato, é devido pagamento dos valores correspondente ao FGTS.

4.

O cumprimento da obrigação deve seguir o comando do artigo 19-A da Lei n.º 8.036/90, todavia, no aspecto do depósito dos valores de FGTS, concluo que o pagamento deve ser feito diretamente à recorrida, correspondente à uma indenização, vez que nunca fora realizado depósito em conta vinculada.

5.

Em relação aos juros de mora, deve ser aplicado o que fora estabelecido no tema 905 do STJ
[1]
,
o qual definiu como índice, o da remuneração da caderneta de poupança, nos exatos termos do que pleiteia o recorrente.

6.

Em relação a correção monetária, contudo, deve ser aplicada a TR (Taxa referencial).

7.

Recurso de embargos de declaração provido. Suprida a omissão. Provido parcialmente o recurso do ente municipal, para aplicar o índice da caderneta de poupança para os juros de mora. Em relação a correção monetária, aplicada de ofício a Taxa Referencial.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PARA DAR-LHE PROVIMENTO, SUPRINDO A OMISSÃO. AFASTANDA A PRESCRIÇÃO BIENAL. PROVIDO PARCIALMENTE O RECURSO DO MUNICÍPIO DE SÃO DOMINGOS DO ARAGUAIA,
para aplicar o índice da caderneta de poupança aos juros de mora. Aplicada, de ofício, a Taxa Referencial, para a correção monetária, nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte sete dias do mês de maio de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

[1]

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

RELATÓRIO

Francisco Natal Noe da Silva
, por seus advogados, opôs Embargos de Declaração em face do acórdão (id. 2775186), de relatoria da saudosa Nadja Nara Cobra Meda, com base no artigo 1022, II, parágrafo único, II, 489, §1º, VI, do CPC/2015, em razão dos fundamentos de fato e de direito abaixo expostos:

Suscita omissão no julgado, sob o argumento de que o acórdão impugnado deixou de seguir precedente do STF no ARE709.212, o qual definiu o prazo prescricional de cinco anos para cobrança de depósitos do FGTS.

Diz que se aplica ao caso a modulação de efeitos do julgado, no sentido de que a prescrição aplicável é a trintenária.

Afirma que a prescrição bienal tem relação direta com créditos eminentemente trabalhistas e, portanto, não se aplica ao caso.

Em razão dos argumentos acima, requer provimento do recurso.

Não foram apresentadas contrarrazões (id. 3259898).

É o relatório necessário.

À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

Belém,

VOTO

Os embargos de declaração foram opostos com observância do prazo previsto no artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015, razão pela qual os conheço.

O embargante se vale da presente via recursal alegando que houve omissão no julgado, uma vez que o acórdão objurgado deixou de seguir o precedente do STF no ARE709.212, o qual definiu o prazo prescricional de cinco anos para cobrança do FGTS.

Da análise da decisão, não vislumbro a omissão alegada, na medida que percebo que o acórdão embargado aplicou o precedente citado. Veja-se:

“EMENTA:

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE FGTS. SERVIDOR TEMPORÁRIO. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DE PRESCRIÇÃO BIENAL DO CONTRATO DE TRABALHO NA FORMA DO ART.7ª, XXIX, DA CF/88.

1.
Quanto à prescrição, é preciso registrar que, em 13/11/2014, o STF, no julgamento do ARE nº 709.212, com repercussão geral, mudou o seu entendimento que dizia que a prescrição para cobrança das parcelas de FGTS era de 30 (trinta) anos para admitir que ela é de 5 (cinco) anos, nos termos do Decreto nº 20.910/32, obedecido o prazo bienal para a propositura da ação após o término do contrato de trabalho, em obediência ao art. 7º, XXIX, da CRFB/88.

2.
No presente caso, o autor/apelado firmou vínculo contratual entre 25/03/2009 a 10/01/2014, todavia ajuizou sua ação de cobrança em 12/07/2016, ou seja, quando já esgotado o prazo de 02 (dois) anos subsequentes ao término da contratação, fulminando completamente a pretensão autoral quanto a todas as verbas pleiteadas, posto que alcançadas pelo prazo prescricional previsto na Carta Magna.

3.
Declara-se, de ofício, a prescrição da pretensão do autor/apelado, consoante decisão proferida pelo STF no ARE nº 709.212/DF, julgado na sistemática da repercussão geral, posto que a ação de cobrança fora ajuizada após o biênio subsequente ao término da contratação, extinguindo o processo com resolução do mérito.” Grifei

Não obstante, a decisão impugnada deixou de seguir outro precedente da Suprema Corte, quando aplicou a prescrição bienal ao caso, a qual, de acordo com o STF, apenas se aplica aos servidores regidos pela legislação trabalhista, o que não é o caso dos autos. Veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 02.09.2019. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DECLARADA NULA. COBRANÇA DE VALORES NÃO DEPOSITADOS NO
FGTS
.
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL. ART. 7º, XXIX, DA CF. TEMAS 191, 308 E 608 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 596.478-RG, RE 705.140-RG e ARE 709.212-RG. PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DA
PRESCRIÇÃO

BIENAL
. INAPLICABILIDADE NA HIPÓTESE. DECRETO 20.910/32. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem revela-se em consonância com o decidido por esta Suprema Corte, quando do julgamento do RE 596.478-RG, Redator para o acórdão Min. Dias Toffoli, do RE 705.140-RG, Rel. Min. Teori Zavascki e do ARE 709.212-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário. Temas 191, 308 e 608 da sistemática da repercussão geral.
2. Inaplicabilidade, no caso, da
prescrição

bienal
, uma vez que nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal, esta somente incide nas relações trabalhistas de direito privado, o que não é a hipótese dos autos.
3. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, no que tange ao Decreto 20.910/32, demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente, de modo que possível ofensa à Constituição Federal, se existente, somente se verificaria pela via indireta ou reflexa, o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (STF RE1181279 AgR. Segunda Turma. Rel. Min. Edson Fachin. DJe 18.08.2020). Grifei

Com efeito, entendo que nesse ponto, o julgado restou omisso, uma vez que ao aplicar a prescrição bienal, não atentou para o precedente acima citado, o qual deixa claro que o prazo de dois anos para ajuizar a ação, apenas se aplica as relações trabalhistas de direito privado.

Desse modo, com fundamento nos artigos 1022, II e 489, §1º, VI do CPC, supro a omissão apontada, para conferir efeitos modificativo ao julgado, afastando a prescrição bienal aplicada.

Assim, passo ao exame do recurso de apelação cível interposto pelo Município de São Domingos do Araguaia.

O ente municipal se insurge contra a decisão de primeiro grau, alegando o seguinte:

Que o contrato celebrado entre as partes não é nulo, já que há entendimento do STF, no sentido de que a prorrogação do prazo de vigência do contrato administrativo, não altera sua natureza de direito administrativo.

Diz que o servidor público temporário está sujeito a regime próprio de direito administrativo e que, portanto, não lhe é devido o pagamento de FGTS.

Afirma que as decisões proferidas no RE 596.478/RR e RE 705.140/RS não se aplicam ao caso.

Sustenta que o artigo 19-A da Lei n.º8.036/1990 não se aplica a situação narrada nos autos, pois se refere a contratação de pessoal para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

Entende que os juros moratórios e a correção monetária incidentes sobre os valores eventualmente devidos devem observar a Lei n.º11.960/2009 e o artigo 1º-F da Lei n.º9494/97.

Requer provimento do recurso.

Da análise dos autos, verifico que o recorrido laborou para o Município de Parauapebas no período de março de 2009 a janeiro de 2014, exercendo a função de Gari.

Constato ser incontroverso que a relação jurídica se estabeleceu com a celebração de contrato por prazo determinado, com sucessivas prorrogações.

A demanda seguiu adequadamente a sua ordem processual, culminando em sentença de parcial procedência.

Nos termos do artigo 37, II, da Constituição Federal
[1]
, o ingresso no serviço público deve ocorrer por meio de aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração.

Assim sendo, a Administração Pública, excepcionalmente, pode firmar contratos temporários, desde que atenda aos termos definidos na legislação
[2]
. A prorrogação sucessiva dos referidos contratos desvirtua a excepcionalidade do serviço e viola aos princípios que regem a Administração Pública.

Desse modo, não obstante a possível irregularidade na forma de contratação, verifico que o posicionamento da nossa mais alta Corte de Justiça é no sentido do reconhecimento do direito

ao recebimento dos valores de FGTS.

Veja-se:

Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.
(RE 765320 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 15/09/2016, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-203 DIVULG 22-09-2016 PUBLIC 23-09-2016 )

Nesse mesmo sentido seguem os julgados deste TJPA:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
RETRATAÇÃO. FGTS E SALDO SALARIAL. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. MODULAÇÃO TEMPORAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 709.212/DF (Tema 608).
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. ART. 19-A, DA LEI 8.036/1990. RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 596.478/RR-RG (TEMA 191). RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 705.140/RS-RG (TEMA 308). APLICABILIDADE AO CASO CONCRETO.

1. No caso concreto o prazo prescricional já estava em curso quando o STF julgou o ARE nº 709.212/DF (13.11.2014). Desta forma, considerando a modulação procedida naquele julgado o prazo prescricional aplicável à espécie é de 05 anos consoante art. 7º, XXIX, da CF/88.

2. No julgamento do ARE nº 960.708, interposto pelo Estado do Pará, a Segunda Turma do STF confirmou o entendimento de que o prolongamento da contratação temporária, em razão de sucessivas renovações, descaracteriza o conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal, gerando como consequência a extensão dos direitos sociais previstos no art. 7º da Carta de Direitos, especialmente o FGTS, conforme já havia manifestado o Plenário da Excelsa Corte no RE 596.478/RR (Tema 191) e no RE 705.140/RS (Tema 308).

3. Em juízo de retratação apelação conhecida e parcialmente provida, mantida a sentença
quanto ao FGTS e saldo salarial, com a incidência da prescrição quinquenal
, afastando-se a condenação quanto ao recolhimento previdenciário. (2017.04319793-26, 181.543, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-10-05, Publicado em 2017-10-10).

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA - REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA
ILÍQUIDA - SERVIDOR TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES CONTRATUAIS SUCESSIVAS. NULIDADE. SALÁRIOS NÃO PAGOS. DEVIDOS.

ENTENDIMENTO DO STJ. 13º SALÁRIO, FÉRIAS E ABONO FUNDEB. PAGAMENTO INDEVIDO. TEMA 308 DO STF
. RESPONSABILIDADE DO EX-GESTOR. DESCABIDA.

1- A sentença ilíquida proferida contra a União, o Estado e o Distrito Federal, o Município e as respectivas Autarquias e Fundações de Direito Público, está sujeita ao duplo grau de jurisdição;

2- Em se tratando de hipótese de nulidade, ou nulidade absoluta, tendo em vista que o ato jurídico em questão foi feito sem a observância da forma formalidade imposta na Constituição - aprovação em concurso público, não há dúvida alguma de que o ato é nulo;

3- Apesar de ser considerado nulo o contrato firmado entre as partes, diante da ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em prévio concurso público, o posicionamento da nossa mais alta Corte de Justiça é no sentido do reconhecimento do direito, apenas, ao saldo de salário efetivamente trabalhado;

4- Inexistindo prova de fato impeditivo ou extintivo do direito do autor/apelado, deve o réu/apelante suportar o compromisso assumido e cumprir sua obrigação (art. 333, II, do CPC c/c art. 320 do CC), restando constituído o direito do apelado de receber as verbas remuneratórias relativas ao

período trabalhado apontado na exordial, como pleiteado, sob pena de enriquecimento ilícito;

5-
Uma vez reconhecida a nulidade da contratação, sobre a qual, mediante o Tema 308, já se pronunciou o STF no sentido de só serem devidas as verbas fundiárias e o saldo de salário, a quando da contratação nula, nesse particular, deve ser parcialmente reformada a sentença para julgar procedente apenas o pedido de pagamento do saldo de salário não pago em relação aos meses de dezembro de 2010 e janeiro de 2011;

6- Regendo-se pelo princípio da impessoalidade, não pode a Administração eximir-se de honrar com obrigação que é de sua inteira responsabilidade, bem ainda não é possível a imposição de penalidade ao administrador público, de forma pessoal, conforme decidido no REsp 1433805/SE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe 24/06/2014;

7- Apelação conhecida e parcialmente provida. Em Reexame sentença parcialmente reformada. (2017.04104809-25, 181.925, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-18, Publicado em 2017-10-19).

Consigno que o cumprimento da obrigação deve seguir o comando do artigo 19-A da Lei n.º 8.036/90, todavia, no aspecto do depósito dos valores de FGTS, concluo que o pagamento deve ser feito diretamente à recorrida, correspondente à uma indenização, vez que nunca fora realizado depósito em conta vinculada.

Nesse sentido manifesta-se a jurisprudência:

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACÓRDÃO QUE RECONHECEU O DIREITO DO EMBARGADO AO FGTS. CONTRATO NULO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A FORMA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ACLARAMENTO DA QUESTÃO. PAGAMENTO QUE DEVE SER EFETUADO DE FORMA DIRETA AO EX-SERVIDOR. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 466 DO STJ E PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DIREITO À VERBA FUNDIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA PELA CORTE. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. O Acórdão embargado declarou a nulidade de seu contrato temporário firmado com a Administração, em razão das sucessivas prorrogações, condenando a Autarquia embargante ao pagamento do FGTS referente aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. 2. O embargante suscita omissão no julgado, afirmando que a Câmara Julgadora não especificou como deveria ser cumprida a obrigação, se diretamente ao trabalhador ou por meio de depósito em conta do fundo garantidor de crédito, que liberará o valor de acordo com os requisitos legais. 3. A Administração jamais providenciou a abertura de conta vinculada em nome do embargado, por entender indevido o recolhimento do FGTS. Contudo, conforme devidamente enfrentado no acórdão embargado, não há mais espaço para alegação de inaplicabilidade dos paradigmas que garantem esse direito ao servidor que teve seu contrato temporário declarado nulo, notadamente após o julgamento do Tema 916 pelo STF. 4. A jurisprudência dos Tribunais Superiores assegura o depósito, levantamento, com a liberação da verba fundiária nessas hipóteses. Súmula 466 do STJ. Assim, considerando a inexistência de conta vinculada ao embargado e, por conseguinte, de qualquer depósito dessa natureza realizado pela embargante em favor do embargado, tendo em vista ainda, o reconhecimento do direito a liberação da verba, razoável concluir que a obrigação encartada no Acórdão recorrido deve ser cumprida por meio de pagamento direto ao ex-servidor e não por meio de depósito como pretende a embargante. 5. Alegação de inexistência de direito ao FGTS. Via eleita inadequada para a rediscussão da matéria já apreciada pela Corte. 6. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015. 7. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos, apenas para esclarecer que a obrigação de pagamento do FGTS deve ser feita diretamente ao embargado. 8. À unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora. 6ª Sessão Ordinária – 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 de fevereiro de 2019. Julgamento presidido pela Exma. Desa. Ezilda Pastana Mutran. ELVINA GEMAQUE TAVEIRA Desembargadora Relatora (TJ-PA - APL: 00320145520148140301 BELÉM, Relator: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 25/02/2019, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 27/02/2019).

“DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E APELAÇÕES CÍVEIS. RECLAMATÓRIA TRABALHISTA CONTRATO TEMPORÁRIO NULO. RENOVAÇÕES CONTÍNUAS E SUCESSIVAS POR MAIS DE 4 (QUATRO) ANOS. INTERESSE DE AGIR. POSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. EFEITOS JURÍDICOS. FGTS. INDENIZAÇÃO. 1. Não há se falar em carência de ação quando patente o interesse de agir, tanto no viés da necessidade quanto da utilidade da intervenção judicial postulada. Igualmente não procede a impossibilidade jurídica do pedido quando inexiste vedação no ordenamento jurídico para a pretensão vindicada em juízo. 2. O Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário nº 765.320/MG, julgado em regime de repercussão geral em 15/09/2016, reafirmou que o contrato temporário nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, todavia ressalvou a percepção do saldo de salário e do FGTS, sendo este devido por força do artigo 19-A da Lei nº 8.036/90, por ele já declarado constitucional. 3. Tratando-se de contratação sob o regime estatutário, inexiste conta vinculada aberta em nome do servidor e, obviamente, depósitos a serem sacados, razão pela qual o ente público deve ser condenado a indenizá-lo pela quantia correspondente ao FGTS do período devido, cujo montante deve ser apurado em liquidação de sentença. APELAÇÕES CÍVEIS E DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO CONHECIDOS. DESPROVIDAS AS PRIMEIRAS E PARCIALMENTE PROVIDO O SEGUNDO. (TJ-GO – Apelação e Reexame Necessário: 00761989320158090174 SENADOR CANEDO, Relator: ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 12/06/2018, Senador Canedo - Vara das Fazendas Públicas, Data de Publicação: DJ de 12/06/2018)”

Por fim, em relação aos juros moratórios e correção monetária, o apelante se insurge contra a decisão, argumentando que devem ser aplicados os índices da caderneta de poupança.

A razão assiste parcialmente ao apelante.

É que em relação aos juros de mora, deve ser aplicado o que fora estabelecido no tema 905 do STJ
[3]
,
o qual definiu como índice, o da remuneração da caderneta de poupança, nos exatos termos do que pleiteia o recorrente.

Em relação a correção monetária, contudo, deve ser aplicada a TR (Taxa referencial).

Sobre a questão já existe decisão no âmbito do STJ, veja-se:

“Posto isso, nos termos do § 2º do art. 1.021 do Código de Processo Civil, RECONSIDERO a decisão agravada, restando, por conseguinte, PREJUDICADO o agravo interno interposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao pedido de uniformização de interpretação de lei federal para afastar a adoção dos critérios de atualização monetária previstos no Tema 905/STJ, até que sobrevenha decisão definitiva sobre a matéria no âmbito da ADI 5.090/DF. Por consequência, DETERMINO o retorno dos autos ao tribunal de origem para que, em relação aos índices de atualização monetária, promova o eventual ajuste de sua decisão, adotando, por analogia, o procedimento previsto no art. 1.040 do CPC/15. STJ - PUIL: 1203 PR 2019/0042242-1, Relator: Ministra REGINA HELENA COSTA; Decisão Monocrática).”

Tendo em vista que a matéria pode ser modificada de ofício, altero a parte da decisão que fixou a correção monetária, para considerar como devida a Taxa Referencial por todo período.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PARA SUPRIR A OMISSÃO, DANDO EFEITOS MODIFICATIVOS AO JULGADO,
afastando a prescrição bienal aplicada, passando a analisar o mérito do recurso de apelação interposto pelo Município de São Domingos do Araguaia para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
no sentido de alterar o índice do juros de mora, para o da para caderneta de poupança e, ainda, alterando, de ofício, o índice de correção monetária, aplicando a Taxa Referencial, nos termos do voto do relator.

É como voto.

Belém,

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

[2]
Art. 37. (...)

IX - A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.

[3]

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

Belém, 07/06/2024